Tribunal: TJSP
Processo: 4004086-41.2013.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição – Anomalias confirmadas – Embargos acolhidos, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 4004086-41.2013.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que são
embargantes CAMARGO CORREA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO -
CCDI JAW HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA. e CAMARGO CORREA -
RODOBENS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, são embargados
FLAVIO DOS SANTOS MALAQUIAS e REGIANE ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4004086-41.2013.8.26.0405/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 4004086-41.2013.8.26.0405/50000
EMBARGANTE: CCDI JAW HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA
EMBARGADO: FLAVIO DOS SANTOS MALAQUIAS
VOTO No 22.694
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão
e contradição
Anomalias confirmadas
Embargos
acolhidos, com efeito modificativo.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a
respeito do acórdão prolatado a fls. 467/477, com alegação de vícios. Alega a
embargante que o julgado restou omisso quanto à forma de atualização e
computação dos juros de mora incidentes sobre a condenação ao pagamento da
multa indenizatória, devendo ainda os juros de mora incidirem do trânsito em
julgado. Quanto a correção monetária requer seja utilizado o IGPM para a
atualização do valor.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos, com fundamento no
artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, e os acolho, visto que o acórdão
de fls. 467/477, de fato foi omisso ao deixar de decidir quanto a forma de atualização
da multa contratual e o cômputo dos juros de mora.
Desta forma, passa integrar o acórdão que a
multa contratual deve ser convertida em 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor
atualizado do contrato (do início do atraso até a data da efetiva entrega do imóvel),
cuja atualização monetária se dará pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4004086-41.2013.8.26.0405/50000 -Voto no
3
Em consequência, declaro o acórdão de fls. 467/477,
cuja parte dispositiva passa a ter a seguinte redação:
“Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para
julgar parcialmente procedente a ação para reconhecer a
prescrição trienal para restituição da taxa Sati e comissão de
corretagem, condenar as rés no pagamento da multa
contratual estabelecida em contrato, devendo, a mesma ser
convertida em 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor
atualizado do contrato (do início do atraso até a data da
efetiva entrega das chaves), cuja atualização monetária se
dará pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça,
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a
partir da citação, condenar as rés na obrigação de fazer de
ligação de gás e energia elétrica, condenar as rés na
restituição da diferença de eventuais valores cobrados a título
de
correção do saldo residual pelo INCC após o prazo previsto
para a entrega das chaves, dezembro de 2012, momento em
que deveria ter sido substituído pelo IGM-P, a ser apurado
em liquidação de sentença.
Diante da sucumbência recíproca, as partes deverão arcar
com metade do valor das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios em favor do patrono da parte
contrária ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4004086-41.2013.8.26.0405/50000 -Voto no
4
condenação, vedada a compensação.”
No mais, persiste o acórdão, tal como foi
proferido.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator